Tribunal: TCU
Processo: 029.518/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3418/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.518/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz (XXX.819.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência, conclua a análise da prestação de contas final do Convênio 744.791/2010, firmado entre a União e o Município de São Bernardo do Campo/SP, de modo a dar pleno cumprimento ao previsto no art. 10, § 8o, do Decreto 6.170/2007, informando o resultado e encaminhando cópia integral do processo administrativo a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da análise; 1.7.2. encaminhar diligência à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com fulcro nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que envie a este Tribunal, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da análise da prestação de contas final do Convênio 744.791/2010, firmado entre a União e o Município de São Bernardo do Campo/SP, cópia integral do processo administrativo pertinente; 1.7.3. expedir comunicação à representante, Sra. Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz, Procuradora da República, em atenção ao Ofício PRM/São Bernardo do Campo/2o Ofício/FRSB no 1398/2017, de 6 de outubro de 2017, informando que, nos casos que envolvam transferência voluntária de recursos da União para outras esferas da Federação, a obrigação de instaurar tomada de contas especial, quando verificado dano ao Erário, é do órgão concedente dos recursos, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/92, do art. 197 do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa-TCU 71/2012; 1.7.4. negar o ingresso nos autos do Sr. Luiz Marinho, CPF XXX.848.518-XX, por falta de amparo legal, posto que não é parte do processo, nos termos previstos no art. 2o da Resolução-TCU 36/95; e 1.7.5. informar à Representante, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e ao Sr. Luiz Marinho, CPF XXX.848.518-XX, que o inteiro teor deste Acórdão, encontra-se disponível no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos).